Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711348-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: E. C. G. L. REPRESENTANTE LEGAL: ELOINA DA COSTA LOBO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO GENÉRICA. SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA. CORTE. DEDO. NECESSIDADE DE SUTURA. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. A ausência de provas sobre a falha de manutenção do equipamento instalado em praça pública, destinado ao uso exclusivo de adultos para a prática de exercícios físicos, inviabiliza a responsabilização estatal pelo corte no dedo de criança. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade objetiva do Distrito Federal, constatada a negligência em razão da falta de manutenção de equipamento do ponto de encontro comunitário que ocasionou lesão ao dedo da insurgente. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005